Tribunal: CARF
Processo: 16327.900023/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900023/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.633 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Homologação tácita do PER/DCOMP não significa dizer que o crédito
pleiteado tenha sido reconhecido, mas sim, que os débitos apontados não
poderão ser cobrados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Lucas Issa Halah (suplente convocado) que davam provimento por considerarem ter ocorrido a
homologação tácita das compensações de estimativas de 2001. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah (suplente
convocado(a) para eventuais participações), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro
Lucas Issa Halah (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900023/2011-34
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

Relatório
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, oferecida face r. Despacho
Decisório de 14/02/2011 (fl.20) que não reconheceu os PER/DCOMPs apresentado em
01/12/2006 e 27/092007.
Resumidamente, a Recorrente apresentou PER/DCOMP final 8355, retificada
pela PER/DCOMP final 9563 a fim de compensar parte deste crédito de saldo negativo de CSLL
com débitos de COFINS de dezembro de 2004 no valor de R$ 73.870,94 e a outra parte do saldo
negativo de CSLL com débito de COFINS de maio de 2005 no valor de R$ 31.698,26
formalizado pelo PER/DCOMP final 6578.
A Fiscalização não homologou as compensações ora em análise devido a não
homologação de 3 compensações de estimativas de junho, julho e dezembro de 2001, que
comporiam o saldo negativo de CSLL do mesmo ano de 2001.
Em relação ao saldo negativo de 2001, a Recorrente fez as seguintes
compensações:
1 - compensou nas DCTF ́s dos meses de junho e julho de 2001 débitos de
CSLL com saldos negativo de CSLL proveniente do ano-calendário de 2000.
2 - Também compensou débitos de CSLL (estimativa) do mês de dezembro de
2001, com pagamento a maior feito por meio de DARF em novembro de 2001 referente à débito
de CSLL do mês de outubro do mesmo ano.
O motivo da não homologação das compensações analisadas nestes processo
(PER/DCOPM final 8355 para compensar SD/2001 de CSLL com COFINS/dezembro 2004 e a
PERD/COMP final 6578 para compensar SD/2001 CSLL com débito de COFINS/maio 2005), é
devido ao fato de as compensações de CSLL, acima indicadas nos itens 1 e 2, que compuseram o
saldo negativo do ano-calendário de 2001 não teriam sido homologadas.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, a
Recorrente apurou prejuízo fiscal de R$ 868.302,85, conforme DIPJ acostada ao Recurso
Voluntário e utilizou para compensar com débitos dos meses de junho e julho de 2001, conforme
DCTFs acostadas ao recurso.
Em relação ao recolhimento a maior feito por meio de DARF no mês de
novembro de 2001 e utilizado para compensar débito do mês de dezembro de 2001, ocorreu o
seguinte.
Conforme exposto na DIPJ (doc. 8 acostado ao recurso voluntário), no mês de
outubro de 2001 a Recorrente apurou o valor de R$ 939.328,43 a pagar e efetuou o recolhimento
a maior via DARF no montante de R$ 1.052.247,35 (do. 9 do recurso).
Para utilizar o saldo recolhido a maior, a Recorrente utilizou a diferença paga a
mais de R$ 112.918,92 para compensar parte do débito de CSLL do mês de dezembro de 2001
no valor de R$ 8.849,40 (doc. 10 do recurso).
O r. Despacho Decisório de 14/02/2011 (fl. 20), não homologou as
compensações afirmando que o saldo negativo disponível era igual a zero e apontou o valor
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

devedor consolidado até 28/02/2011, correspondente aos débitos indevidamente compensados no
importe de R$ 132.547,28 de principal, multa de R$ 26.509,45 e Juros de R$ 92.245,50
A Unidade Preparadora, apresenta informações complementares a respeito da
análise do saldo negativo, às fls. 58/60:

• Demonstra a confirmação do total de pagamentos + estimativas
compensadas com outros pagamentos indevidos ou a maior: R$
7.002.633,80;
• Relata que NÃO confirmou as estimativas compensadas na
contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores.
• Informa que documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo 16312.001296/2009-80,
fls. 424 a 762, documentos estes que foram juntados ao Processo
ora em análise, fls. 74/420, conforme Despacho de fls. 421.

Em relação ao saldo recolhido a maior, a Recorrente alega que preenche a
DCTF de forma equivocada, pois informou que o crédito seria originado de saldo negativo,
quando deviria ter indicado no campo da DCTF "tipo de crédito" - pagamento indevido a maior.
Devido a tal fato, requer seja respeitado o princípio do devido processo legal e
sejam reconhecidas os pedidos de compensação.
Em relação as todas as compensações feitas, que originaram o saldo negativo
de 2001, a Recorrente alega que ocorreu homologação tácita, eis que a fiscalização nunca se
pronunciou sobre este crédito.
Alega que demonstrou contabilmente o saldo negativo referente a ano-
calendário de 2001.
Sendo assim, aduz que não há que se falar em inexistência de direito creditório
pela autoridade fiscal, já que, por força da homologação tácita da compensação, inequívoca a
existência do crédito no valor de R$ 961.443,23 (somatório das compensações das antecipações
de CSLL nos seguintes montantes: R$ 89.341,76 junho – R$ 863.252,07 junho – e R$ 8.849,49
dezembro) referente as compensações declaradas em DCTF no ano de 2001.
A DRJ negou provimento ao manifestação de inconformidade da Recorrente,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
PER/DCOMP HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Homologação tácita do PER/DCOMP não significa dizer que o
crédito pleiteado tenha sido reconhecido, mas sim, que os débitos
apontados não poderão ser cobrados.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

Não cabe homologação de compensação cuja liquidez e certeza
dos créditos apontados não foram comprovadas

Basicamente, o v. acórdão afastas a alegação de que teria ocorrido
homologação tácita e em relação as demais alagações fundamentou o seguinte:

7. Inicialmente cabe lembrar que para que sejam homologadas as
compensações pleiteadas pelo contribuinte, é necessário que o
crédito indicado seja líquido e certo, conforme prevê o artigo 170
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
8. O ônus da comprovação do crédito é do interessado que
apresentou o PER/DCOMP, nos termos do artigo 333 do CPC.
9. O Impugnante começa sua Manifestação de Inconformidade
com as seguintes alegações:
O motivo da não homologação decorre de que 3 compensações
(antecipações de CSLL de junho, julho e dezembro de 2001) que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL do AC 2001,
supostamente,
não
foram
homologadas.
A
análise
das
compensações efetuadas em 2001 pelo agente fiscal é
extemporânea, vez que as referidas compensações encontram-se
homologadas tacitamente.
....
Até a presente data não recebeu qualquer despacho decisório ou
intimação que informasse não terem sido homologadas as
compensações efetuadas. Portanto, da data de entrega das
declarações até a presente data, já transcorreram mais de 5 anos
sem qualquer manifestação da Receita Federal. A Lei 9430/96, em
seu art. 74, §5°, é clara em relação ao prazo de compensações,
assim como a IN/SRF/900, em seu §2° do art 37.
...
Sendo assim, não há que se falar em inexistência de direito
creditório pela autoridade fiscal, já que, por força da
homologação tácita da compensação, inequívoca a existência do
crédito no valor de R$ 961.443,23 (somatório das compensações
das antecipações de CSLL nos seguintes montantes: R$ 89.341,76
junho – R$ 863.252,07 junho – e R$ 8.849,49 dezembro) referente
as compensações declaradas em DCTF no ano de 2001.
10. É certo que o § 5° do artigo 74 da Lei 9430/96, estabelece
prazo para homologação da DCOMP, conforme segue:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
11. Mas, o mesmo artigo 74, estabelece:
Art 74....
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
...
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
§
7o
Não
homologada
a
compensação,
a
autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que
não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
12. No entanto, a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PER/DCOMP
não significa dizer que o crédito pleiteado tenha sido reconhecido,
mas sim, que os débitos apontados no PER/DCOMP não poderão
ser cobrados.
13. Tal entendimento encontra amparo na Solução de Consulta
Interna COSIT no 16, de 18/07/2012, que, de acordo com a
Portaria RFB no 3.222 de 08/08/2011, art. 6o, tem efeito
vinculante em relação às unidades da RFB e conclui:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para homologação de
compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996
(homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido
homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a
decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso
de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não
homologar a compensação declarada em momento posterior, em
que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de
liquidez e certeza desses créditos.(grifei)
14. A mesma interpretação aplica-se as compensações efetivadas
antes do PER/DCOMP, ou seja, a Receita Federal tem que
verificar a origem, o valor e a certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte, haja vista a disposição do artigo 170 do CTN.
Verificada a inexistência de créditos compensáveis tem o dever de
não homologar as compensações pleiteadas, ficando apenas
impedida de cobrar os débitos não compensados.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

15. Às fls. 75 consta Informação da Análise do PERDCOMP
36813.30367.1.7.039563,
cópia
do
processo
16312.001296/200980, conforme Despacho de fls. 421:
O
contribuinte
transmitiu
os
PERDCOMP
de
n°
36.813.30367.270907.1.7.039563
(principal),
retificador
do
07095.15918.301106.1.3.038355
e
o
24561.75146.011206.1.3.036578, informando na inicial (principal)
parte do valor do crédito já tinha utilizado maior parte dos valores
e compensação sem processo em 2002.
Na análise do Saldo Negativo AC 2001, intimamos o contribuinte
para que esclarecesse a natureza do crédito, bem como o ano
calendário que foi utilizado na liquidação das estimativas que
compuseram o saldo negativo de 2000, visto que este por sua vez
foi utilizado na liquidação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de 2001.
O contribuinte apesar de intimado e reintimado não respondeu a
natureza do crédito, bem como o ano calendário que foi utilizado
na liquidação das estimativas que compuseram o saldo negativo de
2000 visto que este por sua vez foi utilizado na liquidação das
estimativas que compuseram o saldo negativo de 2001. Vale
ressaltar que, mesmo que fosse reconhecido totalmente o direito
creditório original de R$ 7.964.077,03 do saldo negativo, este não
comportaria as compensações pleiteadas pelo contribuinte, já que
foram totalmente exauridos conforme cálculo do SAPO.
Salientamos que nos Anos-calendário de 1995 a 1999, somente
1995 apresentou SN de R$ 189.893,24 e mesmo que tivesse sido
utilizado, este seria totalmente insuficiente para as compensações
efetuadas – vide cálculo do SAPO.
Informamos no SCC (quadro demonstrativo) os valores
compensados sem processo, bem como não reconhecemos a
compensação das estimativas de R$ 961.443,23.
16. Às fls. 59 consta demonstrativo dos valores que não foram
confirmados e às fls. 80/82, demonstrativo das compensações com
utilização do SN..
17. O Interessado tenta demonstrar a existência do crédito apenas
com informações da DIPJ, não trazendo com a Manifestação de
Inconformidade os registros contábeis que amparam suas
afirmativas, única forma de comprovar suas alegações. Nota-se
que durante o procedimento de análise do crédito o interessado
apresentou apenas ao Auditor, demonstrativos denominados
“movimentação contábil” e “eventos financeiros”, como se
constata às fls. 406/412.
18. Quanto a alegação:
As compensações pretendidas devem ser consideradas e incluídas
no saldo negativo do ano de 2001, conforme a requerente o fez,
levando-se
em
conta
ter,
na
PER/DCOMP
36813.30367.270907.1.7.039563 (DOC 07), informado o saldo
negativo total no valor de R$ 7.964.077,03, devidamente em
acordo com a DIPJ referente àquele ano (doc 08).
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

19. Não basta que o Saldo Negativo apontado na DCOMP esteja
informado na DIPJ, mas é necessário que as parcelas que o
compõem sejam comprovadas, o que não ocorreu no presente
caso.
20. O contribuinte segue suas argumentações alegando:
A requerente, no encerramento do ano calendário de 2000, apurou
prejuízo fiscal, restando, assim, saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 868.302,85, conforme DIPJ do ano calendário de 2000 (doc
03).
No mês de outubro de 2001, conforme DIPJ daquele ano (doc 08),
foi apurado o valor de CSLL do mês de outubro a pagar no
montante de R$ 939.328,4. O recolhimento foi efetuado vida
DARF. No entanto, o DARF recolhido em novembro de 2001
perfaz o valor de R$ 1.052.247,35 (doc. 09), ou seja, foi recolhido
valor maior que o devido naquele mês.
De modo a aproveitar o crédito obtido junto à Receita em razão do
recolhimento a maior, foi utilizado o saldo remanescente de R$
112.918,92 para compensar parte do valor de CSLL devido no mês
de dezembro de 2001, no valor de R$ 8.849,40, conforme planilha
de controle (doc 10). Apesar disso, equivocadamente, foi
informado em DCTF (doc. 11) que o valor compensado originou-
se de saldo negativo. A autoridade fazendária, todavia, deve
considerar a compensação efetuada, vez que a administração
pública e o processo administrativo devem se pautar pelo princípio
da verdade material. O que ocorreu foi um equívoco no
preenchimento da DCTF especificamente no campo "tipo de
crédito” onde na original foi informado incorretamente “CSLL
saldo negativo” sendo que o correto seria “pagamento indevido a
maior”. O que ocorreu foi um erro formal, mas na realidade o
recolhimento indevido realmente existiu e por isso a Requerente
deve ter seu direito creditório reconhecido.
21. Na cópia de DCTF, juntada aos autos, fls. 378, consta no
período de apuração outubro/2001 PA 31/10/2001 o valor de R$
1.052.247,35 E NÃO R$ 939.328,4, como informou na DIPJ;
sendo importante destacar que a DIPJ, é declaração meramente
informativa, não constituindo confissão de dívida.
22. Desde o ano-calendário de 1998 a DIRPJ (Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica) foi substituída pela DIPJ
(Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica),
conforme IN SRF no 127/98 (artigos 1o e 6o), deixando de figurar
entre os veículos de confissão de débitos e passando a ter caráter
meramente informativo.
23. Com a extinção da DIRPJ, a confissão de dívidas passou a ser
feita apenas na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), criada pela IN SRF no 126/98 (artigo 1o).
24. Além do acima exposto, consultando sistema da RFB, cuja tela
ora junto aos autos, fls. 423, constatei que o DARF mencionado,
cuja cópia o contribuinte juntou às fls. 54, foi devidamente alocado
ao débito confessado em DCTF.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

25. Cabe destacar ainda, que conforme estabelece o Código
Tributário Nacional, art. 147, § 1°: "A retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento."
26. Importante ainda destacar mais uma vez a afirmação do
Auditor que analisou a DCOMP às fls. 75, e demonstrou a
inexistência de crédito às fls. 80/81, conforme segue:
O contribuinte apesar de intimado e reintimado não respondeu a
natureza do crédito, bem como o ano calendário que foi utilizado
na liquidação das estimativas que compuseram o saldo negativo de
2000 visto que este por sua vez foi utilizado na liquidação das
estimativas que compuseram o saldo negativo de 2001. Vale
ressaltar que, mesmo que fosse reconhecido totalmente o direito
creditório original de R$ 7.964.077,03 do saldo negativo, este não
comportaria as compensações pleiteadas pelo contribuinte, já que
foram totalmente exauridos conforme cálculo do SAPO.
Salientamos que nos Anos-calendário de 1995 a 1999, somente
1995 apresentou SN de R$ 189.893,24 e mesmo que tivesse sido
utilizado, este seria totalmente insuficiente para as compensações
efetuadas – vide cálculo do SAPO.
27. Nota-se que em nenhum momento o Interessado refutou a
declaração do Auditor, acima transcrita de que, mesmo que fosse
reconhecido totalmente o direito creditório original de R$
7.964.077,03 do saldo negativo, este não comportaria as
compensações pleiteadas pelo contribuinte, já que foram
totalmente exauridos conforme cálculo do SAPO. Salientamos que
nos Anos-calendário de 1995 a 1999, somente 1995
apresentou SN de R$ 189.893,24 e mesmo que tivesse sido
utilizado, este seria totalmente insuficiente para as compensações
efetuadas – vide cálculo do SAPO.
28. Face o exposto, REJEITO as razões apresentadas na
Manifestação de Inconformidade e NÃO HOMOLOGO as
compensações pleiteadas pelo Contribuinte, confirmando assim o
Despacho Decisório emitido.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo os mesmos
argumentos postos na impugnação e junta novamente os documentos que já constam no
processo.
Ato contínuo, após este D. Relator ter sido vencido por voto de qualidade este
C. Turma Ordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que a fiscalização
analisasse o direito crédito de saldo negativo de CSLL utilizado para compensar os débitos
indicados nos PER/DCOMPs objeto dos autos.
Em seguida a fiscalização apresentou resposta a Resolução informando que o
crédito não tem certeza e liquidez.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

A Recorrente se manifesta nos autos sobre a resposta da diligência requerendo
a homologação tácita da compensação objeto dos autos, alegando inclusive que ocorreu a
homologação tácita.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

- Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da alegação relativa a homologação tácita:

A Recorrente alega que ocorreu a homologação tácita nas compensações feitas
em DCTF ́s no ano-calendário de 2001 (fls. 28/32), que compuseram o saldo negativo de CSLL
que se pretende utilizar para compensar com débitos de COFINS de dezembro de 2004 e maio de
2005
na
PER/DCOMPs
07095.15918.301106.1.3.038355
(retificada
pela
36813.30367.270907.1.7.039563) e na PER/DCOMP 24561.75146.011206.1.3.036578, vejamos.
Os créditos de saldo negativo oriundos das compensações de estimativas dos
meses de junho, julho e dezembro, feitas por meio das DCTF ́s no ano-calendário de 2001, que
compuseram o crédito de saldo negativo de CSLL do mesmo ano 2001 que se pretende
compensar com débitos de COFINS por meio de PER/DCOMPs apresentadas em 01/12/2006 e
27/09/2007 (retificadora), entendo que foram sim atingidos pela homologação tácita. Vejamos.
Inicialmente, em relação a manifestação da fiscalização proferida nos autos do
processo 16327.001296/2009-80, negando a regularidade destes créditos do ano-calendário de
2001 e que foi utilizada para fundamentar o v.acórdão recorrido, cujas partes foram acostadas a
este processo pela Unidade Preparadora às fls. 75/81, entendo que não servem para afastar a
alegação de homologação tácita da Recorrente, eis que nos documentos do processo
16327.001296/2009-80, não consta qualquer informação sobre a data desta manifestação fiscal, o
que leva a crer que a manifestação ali contida só ocorreu após o ano de 2009.
Assim, de acordo com os documentos que constam nos autos, a primeira
manifestação fiscal específica sobre os créditos que compuseram o saldo negativo do ano-
calendário de 2001, foi no Despacho Decisório proferido neste processo com data de 14/02/2011
(fl 20). E mesmo que tivesse sido feita no outro processo de numero 16327.001296/2009-80 (ano
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

de 2009), a homologação tácita já teria ocorrido eis que só teria sido feita no ano de 2009,
quando já passado mais de cinco anos.
Ademais, para afastar qualquer dúvida que se possa ter no julgamento deste
Recurso Voluntário, mesmo que a Recorrente tenha recebido em 26/03/2007 (fl. 286) o Termo
de Intimação para retificar o PER/DCOPM final 8355 e tenho retificado em 23/09/2007 por meio
da PER/DCOMP final 9563, o crédito de saldo negativo que consta nestas duas PER/DCOMPs
não alteraram as compensações que foram feitas nos anos de 2000 e de 2001 (estimativas dos
meses de junho, julho e dezembro de 2001) por meio de DCTFs e que compuseram o saldo
negativo do ano-calendário de 2001.
E mesmo que alterasse o crédito a homologação tácita já teria ocorrido, eis que
as compensações que foram feitas por meio das DCTFs ocorreram ano-calendário de 2001 e a
intimação para retificar a PER/DCOMP 07095.15918.301106.1.3.038355 ocorreu em
26/03/2007, ou seja mais de cinco anos depois.
Vejam D. Julgadores, estamos falando da possibilidade se ser analisada a
compensação de um crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, que foi
utilizado para compensar por meio de DCTFs estimativas dos meses de junho e julho do ano-
calendário de 2001, que em seguida compuseram o saldo negativo do mesmo ano-calendário de
2001, que por sua vez foi utilizado para compensar com débitos de COFINS de dezembro de
2004 e maio de 2005.
No mesmo sentido, também se aplica a homologação tácita em relação ao
crédito do mês de dezembro de 2001, onde o crédito surgiu devido ao pagamento a maior (feito
por meio de DARF em novembro de 2001) relativo a estimativa do mês de outubro e foi
compensada a diferença no importe de R$ 112.918,92 com débito de CSLL de R$ 8.849,40 do
mês dezembro de 2001, compondo em seguida o saldo negativo do ano-calendário de 2001, que
foi utilizado para compensar com os débitos de COFINS nas PER/DCOMPs em analise neste
processo.
Não estamos falando de decadência do direito de a fiscalização lançar de ofício
(Auto de Infração), mas de homologação tácita de pedidos de compensação feitos a muito mais
de cinco anos antes da primeira manifestação da fiscalização.
Desta forma, entendo que o motivo utilizado pela D. Auditoria Fiscal no r.
Despacho Decisório do dia 14/02/2011 (fl.20) para não homologar as compensações analisadas
neste processo, feitas por meio dos PERD/DCOMPs com crédito de saldo negativo de CSLL e
débitos de COFINs de dezembro de 2004 e maio de 2005, deve ser afastado.
Ou seja, o fato de a fiscalização constatar alguma irregularidade nas
compensações das estimativas dos meses de junho, julho e dezembro de 2001, feitas por meio de
DCTF ́s no ano-calendário de 2001 e que compuseram o saldo negativo de CSLL que se
pretende compensar com débitos de COFINS de dezembro de 2004 e maio de 2005 nos
PER/DCOMPs em analise neste processo, não afasta a homologação tácita das compensações
feitas por meio das DCTFs no ano-calendário de 2001, eis que as possíveis irregularidades no
saldo negativo do ano-calendário de 2001 foram verificadas após cinco anos da apresentação do
pedido.
Este entendimento encontra-se albergado no § 5o do art. 74, da Lei no 9.430/96
e, atualmente, o § 2o do art. 73, da Instrução Normativa no 1.717/2017:

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

“Lei no 9.430/96
Art. 74.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação.
(...)
IN no 1.717/2017
Art. 73.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação.”

A jurisprudência deste E. CARF/MF também vai no mesmo sentido de
entendimento:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999,2000
Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM PER-
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de
apreciação em 01/10/2002 convertem-se em Dcomp para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos
termos do § 5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos
contado da data da protocolização do pedido. Decorrido esse
prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada.”

Complementando meu raciocínio, no presente caso, as estimativas da CSLL
compensadas em junho, julho e dezembro de 2001 foram realizadas com crédito originário de
saldo negativo de CSLL do ano calendário do ano 2000. Conforme se verifica na DIPJ do AC
2000 acostada no Recurso Voluntário, onde indica que foi apurado CSLL no montante de R$
4.556.129,52, no entanto, foram recolhidos R$ 5.424.432,37, o que acarretou no Saldo Negativo
de CSLL no montante de R$ 868.302,85.
Assim, a Autoridade Administrativa não poderia sequer ter questionado a
existência do crédito utilizado para compensar as estimativas de CSLL de junho, julho e
dezembro de 2001, eis que importaria em revisão do saldo negativo do ano-calendário de 2000, o
que já não poderia mais ocorrer em razão do transcurso de mais de 5 anos entre a entrega da
DIPJ ocorrida em junho de 2001 (fls. 21/27), ocorrendo neste caso a decadência do direito de
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

lançar de ofício caso fosse verificado imposto a pagar, bem como a homologação tácita no na
hipótese de compensação.
Desta forma, acolho a alegação de que ocorreu homologação tácita das
compensações de estimativas do ano de 2001, que compuseram o saldo negativo do mesmo
ano-calendário de 2001 e reconheço o crédito de R$ 961.443,23 (somatório das
compensações das antecipações de CSLL nos seguintes montantes: R$ 89.341,76 junho –
R$ 863.252,07 junho – e R$ 8.849,49 dezembro) e homologo as compensações analisadas
neste processo até o limite do crédito reconhecido.

Voto em relação ao mérito.

Caso meus pares entendam que não é caso de homologação tácita, em relação a
certeza e liquidez do crédito utilizo a resposta de diligência que analisou o crédito de saldo
negativo de CSLL para fundamentar meu voto.

6. Este relatório tem por escopo responder aos quesitos formulados na
Resolução
CARF
no
1402-000.687;
PERDCOMP
36813.30367.270907.1.7.03-9563 e 24561.75146.011206.1.3.03-6578
7. Os referidos PERDCOMP às fls. 62-73, transmitidos nos anos de 2006
e 2007, informam uma parcela de R$ 105.569,20, de alegado crédito
relativo ao SN da CSLL apurado em 31/12/2001 no valor total de R$
7.964.077,03, para a compensação de débitos da Cofins, nos valores
principais de R$ 91.371,11 e R$ 41.176,17, acrescidos de acréscimos
legais;
8. Despacho Decisório proferido pelo SCC às fls. 58-60 informa
compensações anteriores à transmissão dos PERDCOMP em análise no
valor de R$ 7.858.507,83, que corresponde a diferença entre
7.964.077,03 (SN CSLL apurado em 31/12/2001) e R$ 105.569,20 (Valor
do crédito informado nos Perdcomp em análise);
9. O Despacho Decisório não confirmou as estimativas compensadas de
débitos da CSLL no ano calendário 2001 com Saldo Negativo da CSLL
apurado em 31/12/2000 no valor total de R$ 961.443,23 conforme
quadro a seguir, e não homologou as compensações declaradas:
[...]

10. Conforme informado nas DCTF entregues às fls. 362-379, no sistema
DCTF
Consulta
às
fls.
541-546,
no
PERDCOMP
36813.30367.270907.1.7.03-9563 às fls. 71 e no Despacho Decisório do
SCC às fls. 59 as estimativas da CSLL do ano calendário 2001 foram
compensadas com crédito de Saldo Negativo da CSLL apurado em
31/12/2000.
Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2000
11. A DIPJ 2001, Ano Calendário 2000 Original, entregue em
29/06/2001 às fls. 547-558 apresenta na Ficha 17 o cálculo do ajuste
anual da CSLL em 31/12/2000, resultando na apuração de Saldo
Negativo da CSLL de R$ 868.302,85;
DIPJ 2001 - Ano Calendário 2000 - Ficha 17 - Cálculo da CSLL Anual
[...]
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

12. Com a finalidade de verificar a liquidez e certeza do alegado crédito
de SN da CSLL apurado em 31/12/2000, utilizado para compensar
débitos da CSLL Estimativa do ano 2001, foi encaminhado para
interessado o Termo de Intimação n. 521 de 11/10/2010 às fls. 290/291.
No item 1 da intimação solicita-se a apresentação de esclarecimentos e
documentação probatória relativa aos créditos de Saldo Negativo da
CSLL, apurados em anos anteriores ao ano calendário 2000, utilizados
para compensar débitos da CSLL Estimativa do ano 2000, declarados em
DCTF: PA 06/2000 R$ 695.974,11; PA 07/2000 R$ 1.175.052,36; PA
08/2000 R$ 751.877,36 e PA 09/2000 R$ 721.510,90. No mesmo item 1
solicita-se esclarecimentos sobre a forma de liquidação da CSLL Devida,
PA 05,2000 R$ 106.769,57, débito esse não confessado em DCTF mas
informado na respectiva DIPJ;
13. Petição apresentada pelo representante do interessado em
28/10/2010 às fls. 316-320, item 8, informa que o Saldo Negativo da
CSLL apurado em 31/12/2000 no valor de R$ 868.302,85, foi composto
por pagamentos, devidamente comprovados, e por compensações que
foram informadas em DCTF, em conformidade com a legislação vigente
à época.
14. Em relação às estimativas compensadas da CSLL dos meses 06, 07,
08 e 09 do ano calendário 2000, o representante do interessado não
respondeu ao que foi solicitado, através de Intimação Fiscal, sobre a
origem do crédito de SN da CSLL utilizado nas compensações, deixando
de informar sobre quando o crédito teria sido apurado e o valor do
mesmo;
15. Quanto a liquidação da CSLL devida, PA 05/2000 no valor de R$
106.769,57, o interessado não informou o tipo de crédito utilizado na
compensação e tampouco o período de apuração, restringindo-se a
informar que a compensação teria sido demonstrada nos livros contábeis
da entidade;
16. Informa ainda que a Csll Estimativa PA 05/2000 no valor de R$
106.769,57, não declarada em DCTF, foi compensada e devidamente
demonstrada nos livros contábeis. Registros contábeis apresentados às
fls. 408 mostram a “Compensação de Antecipação da CS Maio 2000” no
valor de R$ 106.769,57. Não foi apresentada qualquer informação sobre
a origem, data de apuração ou mesmo o valor do crédito original usado
na compensação do débito de R$ 106.769,57;
17. Tendo em vista o não atendimento de parte da intimação n. 521 de
11/10/2010, foi encaminhada ao interessado nova Intimação, número 540
de 04/11/2010 às fls. 288-289. No item 1 da Re-intimação solicitam-se
informações sobre a natureza, ano-calendário e demais detalhes do
crédito que foi utilizado na compensação das estimativas da CSLL que
compuseram o Saldo Negativo da CSLL em 31/12/2000, quais sejam
estimativas com PA 05/2000 R$ 106.769,57, PA 06/2000 R$ 695.974,11;
PA 07/2000 R$ 1.175.052,36; PA 08/2000 R$ 751.877,36 e PA 09/2000
R$ 721.510,90;
18. Em resposta à Re-intimação o representante do interessado
apresentou petição em 09/11/2010 às fls. 413-418. No item 12 repete a
informação de que o Saldo Negativo da CSLL do Ano Calendário 2000
foi composto por recolhimentos e por compensações que foram
informadas em DCTF em conformidade com a legislação vigente à
época.
19. Quanto a liquidação da CSLL Devida, PA 05/2000 no valor de R$
106.769,57, o representante do interessado repetiu no item 13 da Petição
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

de 09/11/2010 a mesma resposta apresentada no item 10 da Petição de
28/10/2000.
Não informou o tipo de crédito utilizado na compensação e tampouco o
período de apuração, restringindo-se a informar que a compensação
teria sido demonstrada nos livros contábeis da entidade;
Pesquisa de Créditos de Saldo Negativo da CSLL apurados antes do ano
calendário 2000
20. As respostas apresentadas pelo representante do interessado, em
atendimento às Intimações Fiscais número 521 de 11/10/2010 e de
número 540 de 04/11/2010, não esclareceram os questionamentos
efetuados pela fiscalização sobre a natureza do crédito de SN da CSLL,
ano calendário de sua apuração e demais detalhes que permitiriam a
conclusão sobre a liquidez e certeza do mesmo para a compensação dos
débitos da CSLL Estimativa do ano 2000;
21. Em busca da verdade material para a certificação da correção das
compensações dos débitos da CSLL Estimativa efetuadas no ano
calendário 2000, foi efetuada pesquisa nas DIPJ/DIRPJ dos anos-
calendário 1995,1996,1997, 1998 e 1999 às fls.; 559-568 para a
verificação de créditos de Saldo Negativo da CSLL que poderiam ter sido
utilizados na referidas compensações:
[...]
22. Da pesquisa efetuada, verifica-se que apenas o Saldo Negativo da
CSLL apurado em 31/12/1995 no valor de R$ 189.893,24 poderia ter sido
utilizado para a compensação dos débitos da CSLL Estimativa do ano
2000;
23. Simulação efetuada, conforme relatório do sistema SAPO às fls. 569-
571, mostra a imputação do SN CSLL apurado em 31/12/1995 com os
débitos da CSLL compensados em 2000. Verifica-se que o crédito seria
suficiente para compensar apenas uma pequena parte dos débitos. Para o
valor total compensado de R$ 3.451.184,31, o uso do SN CSLL de
31/12/1995 seria suficiente para compensar apenas o débito da CSLL
Estimativa de R$ 106.769,57 e parte do débito de 695.974,11, restando
débitos não compensados de R$ 3.062.708,16:
Simulação da Compensação- SN CSLL 31/12/1995 com débitos CSLL
Estimativa Ano 2000

Débito Compensado Valor Débito Saldo Não Compensado
(-) Compensação CSLL 05 2000 106.769,57 0,00
(-) Compensação CSLL 06 2000 695.974,11 414.267,53
(-) Compensação CSLL 07 2000 1.175.052,37 1.175.052,37
(-) Compensação CSLL 08 2000 751.877,36 751.877,36
(-) Compensação CSLL 09 2000 721.510,90 721.510,90
Total 3.451.184,31 3.062.708,16

Conclusão
Diante dos elementos aqui examinados e com as informações ora
prestadas, considero como atendida a solicitação formulada pelo CARF e
entendo que:
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

a) Com base nas respostas apresentadas pelo representante do
interessado, em atendimento de duas Intimações Fiscais, de consultas
efetuadas nos sistemas da RFB e de simulação efetuada com a utilização
do SN CSLL apurado em 31/12/1995 para a compensação de débitos da
CSLL Estimativa do ano 2000, PA 05/2000 R$ 106.769,57; PA 06/2000
R$ 695.974,11; PA 07/2000 R$ 1.175.052,36; PA 08/2000 R$ 751.877,36
e PA 09/2000 R$ 721.510,90, conclui-se nesta Diligência pela
indisponibilidade de créditos da CSLL apurados antes do ano-calendário
2000 para a compensação total dos referidos débitos;
b) Compensação de débito tributário da CSLL Estimativa do mês 05/2000
no valor de R$ 106.769,57, informada pelo representante do interessado
nas respostas de duas Intimações Fiscais como registrada contabilmente,
sem qualquer outra informação ou documento probatório sobre a
natureza do crédito utilizado, origem, período de apuração e demais
elementos, não pôde ser comprovada para fins de confirmação da
liquidez e certeza do crédito informado de Saldo Negativo da CSLL em
31/12/2000
c) Com a não confirmação da compensação dos débitos da CSLL
Estimativa do ano-calendário 2000 com créditos da CSLL líquidos e
certos, o Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2000 não possui os
requisitos de liquidez e certeza previstos no artigo 170 do CTN e portanto
não poderia ter sido utilizado nas compensações de débitos da CSLL
Estimativa do ano calendário 2001,

Por fim, em relação a alegação de que teria se equivocado ao indicar na DCTF
o tipo de crédito de novembro de 2001, entendo que também não deve ser acolhida.
Segundo a Recorrente, conforme exposto na DIPJ de 2001 (conforme fls. 491-
496), foi apurado o valor de CSLL do mês de outubro a pagar, no montante de R$ 939.328,43.
Ocorre que a Recorrente efetuou o recolhimento via DARF no valor de R$ 1.052.247,35
(conforme fls. 497).
Usufruindo de seu direito, a Recorrente utilizou o saldo remanescente de R$
112.918,92 para compensar parte do valor de CSLL devido no mês de dezembro de 2001, no
valor de 8.849,40, conforme planilha de controle (conforme fls.498).
Ocorre que, de acordo com a Recorrente foi informado em DCTF (conforme
fls.499) que o valor compensado se originou de saldo negativo. O que ocorreu foi um equívoco
no preenchimento especificamente do campo “tipo de crédito” na DCTF, em que consta “CSLL
saldo negativo”, quando deveria constar “pagamento indevido a maior”.
Tal alegação da Recorrente não pode ser acolhida, eis que não foi apresentada a
DCTF retificadora com os documentos contábeis e fiscais para demonstrar o suposta crédito de
pagamento a maior de CSLL, impossibilitando o reconhecimento do crédito devido a falta de
provas.
Desta forma, não reconheço do direito creditório devido a falta de provas para
comprovar sua liquidez e certeza.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e
nego provimento.
É como voto.

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valores argumentos do ilustre Conselheiro Relator, ouso
discordar do seu voto no que tange sua posição na prejudicial alegada de teria ocorrido a
homologação tácita do PER/Dcomp transmitida.
As compensações das estimativas foram feitas em DCTF, no ano-calendário de
2001, anterior à criação do PER/Dcomp. Assim, tais compensações constituíram saldo negativo,
ao qual o contribuinte só passaria a ter o eventual direito creditório a contar de janeiro/2002.
Tal direito creditório foi pleiteado em último PER/Dcomp transmitida em
27/09/2007 (PER/Dcomp 36813.30367.270907.1.7.03-9563). O despacho decisório foi proferido
em
14/02/2011,
cientificado
em
18/02/2011.
E
também
do
PER/Dcomp
24561.75146.011206.1.3.03-6578, transmitida em 01/12/2006.
Contudo, o cerne da discussão são os valores de compensação efetuadas na
contabilidade (anterior ao PER/Dcomp), que foram analisadas apenas posteriormente, quando do
pleito do indébito – não há que se falar em homologação tácita para estes valores compensados
só contabilmente.
Tal questão foi analisada com detalhes na decisão a quo, do qual foi
fundamento principal para a decisão da maioria do colegiado por entender pela não homologação
tácita como alegado pelo recorrente (e posição do douto relator). Transcreve-se abaixo:
10. É certo que o § 5° do artigo 74 da Lei 9430/96, estabelece prazo para
homologação da DCOMP, conforme segue:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
11. Mas, o mesmo artigo 74, estabelece:
Art 74....
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
...
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
12. No entanto, a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PER/DCOMP não significa
dizer que o crédito pleiteado tenha sido reconhecido, mas sim, que os débitos
apontados no PER/DCOMP não poderão ser cobrados.
13. Tal entendimento encontra amparo na Solução de Consulta Interna COSIT no
16, de 18/07/2012, que, de acordo com a Portaria RFB no 3.222 de 08/08/2011,
art. 6o, tem efeito vinculante em relação às unidades da RFB e conclui:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do
crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe
(art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada
em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.(grifei)
14. A mesma interpretação aplica-se as compensações efetivadas antes do
PER/DCOMP, ou seja, a Receita Federal tem que verificar a origem, o valor e a
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, haja vista a disposição do artigo
170 do CTN. Verificada a inexistência de créditos compensáveis tem o dever de
não homologar as compensações pleiteadas, ficando apenas impedida de cobrar
os débitos não compensados.
15. Às fls. 75 consta Informação da Análise do PERDCOMP 36813.30367.1.7.03-
9563, cópia do processo 16312.001296/2009-80, conforme Despacho de fls. 421:
O contribuinte transmitiu os PERDCOMP de n° 36.813.30367.270907.1.7.03-9563
(principal),
retificador
do
07095.15918.301106.1.3.03-8355
e
o
24561.75146.011206.1.3.03-6578, informando na inicial (principal) parte do valor
do crédito já tinha utilizado maior parte dos valores e compensação sem processo
em 2002.
Na análise do Saldo Negativo AC 2001, intimamos o contribuinte para que
esclarecesse a natureza do crédito, bem como o ano calendário que foi utilizado
na liquidação das estimativas que compuseram o saldo negativo de 2000, visto
que este por sua vez foi utilizado na liquidação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de 2001.
O contribuinte apesar de intimado e re-intimado não respondeu a natureza do
crédito, bem como o ano calendário que foi utilizado na liquidação das estimativas
que compuseram o saldo negativo de 2000 visto que este por sua vez foi utilizado
na liquidação das estimativas que compuseram o saldo negativo de 2001. Vale
ressaltar que, mesmo que fosse reconhecido totalmente o direito creditório
original de R$ 7.964.077,03 do saldo negativo, este não comportaria as
compensações pleiteadas pelo contribuinte, já que foram totalmente exauridos
conforme cálculo do SAPO. Salientamos que nos Anos-calendário de 1995 a
1999, somente 1995 apresentou SN de R$ 189.893,24 e mesmo que tivesse sido
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.633 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900023/2011-34

utilizado, este seria totalmente insuficiente para as compensações efetuadas – vide
cálculo do SAPO.
Informamos no SCC (quadro demonstrativo) os valores compensados sem
processo, bem como não reconhecemos a compensação das estimativas de R$
961.443,23.
16. Às fls. 59 consta demonstrativo dos valores que não foram confirmados e às
fls. 80/82, demonstrativo das compensações com utilização do SN..
17. O Interessado tenta demonstrar a existência do crédito apenas com
informações da DIPJ, não trazendo com a Manifestação de Inconformidade os
registros contábeis que amparam suas afirmativas, única forma de comprovar
suas alegações. Nota-se que durante o procedimento de análise do crédito o
interessado apresentou apenas ao Auditor, demonstrativos denominados
“movimentação contábil” e “eventos financeiros”, como se constata às fls.
406/412.
18. Quanto a alegação:
As compensações pretendidas devem ser consideradas e incluídas no saldo negativo
do ano de 2001, conforme a requerente o fez, levando-se em conta ter, na
PER/DCOMP 36813.30367.270907.1.7.03-9563 (DOC 07), informado o saldo
negativo total no valor de R$ 7.964.077,03, devidamente em acordo com a DIPJ
referente àquele ano (doc 08).
19. Não basta que o Saldo Negativo apontado na DCOMP esteja informado na
DIPJ, mas é necessário que as parcelas que o compõem sejam comprovadas, o
que não ocorreu no presente caso.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto, pelo que, conforme decisum, já fui acompanhado pela
maioria do colegiado, no sentido de, além da posição já mantida pelo colegiado da posição do
relator no mérito, em entender que não ocorreu a homologação tácita das compensações de
estimativa de 2001.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital